Tribunal: TJBA
Processo: 8021189-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021189-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUSSARA FERNANDES DE CARVALHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PARTE QUE COMPROVA RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. 93 VAGAS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IMPETRANTE APROVADA NA POSIÇÃO 257. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE INABILITAÇÃO DE 14 CANDIDATOS. CONDIÇÃO QUE ASSEGURA APENAS A CONVOCAÇÃO DOS PRÓXIMOS COLOCADOS ATÉ O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INDICADAS PELA LISTA EXTRAÍDA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES). IMPRESTABILIDADE COMO PROVA DE PRETERIÇÃO TESE VINCULANTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 8008855-50.2019.8.05.0000 PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO EM 14 DE MARÇO DE 2024. NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS E PRECÁRIOS NO CASO CONCRETO. RECURSO ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA DEFERIR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA NA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. 1 - A Autora participou de seleção pública promovida pelo Município de Salvador para o cargo de TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 40H, regido pelo Edital SEPLAG nº 01/ 2011, com disponibilização de 93 vagas. Afirma ter se classificado na posição nº 257. 2 - Na linha do entendimento estabelecida pelos Tribunais Superiores, para a nomeação de candidatos habilitados além do número de vagas disponibilizadas no edital, não basta a demonstração da existência de servidores temporários, sejam contratados ou comissionados. Deve haver também a comprovação de que tais contratações desbordam da legalidade, isto é, não se limitam a suprir necessidades excepcionais e temporárias da Administração. 3 - Nos autos, como destacado na sentença, a Autora não comprovou a irregularidade dos contratos temporários indicados, ônus que lhe competia. 4 – A lista extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES não se presta a comprovar irregularidade das contratações, conforme decidido no julgamento do IRDR 8008855-50.2019.8.05.0000. Assim foi fixada a Tese vinculante: “Não constitui prova inequívoca de preterição a candidatos em concurso público a apresentação, por si só, de lista de servidores públicos contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)” 5 - Caso concreto em que a Autora, classificada na 257ª posição, não logrou que foi preterida no preenchimento das 93 vagas disponibilizadas no edital. 6 - Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, os documentos encartados aos autos ratificam a condição de pobreza acobertada por presunção relativa de veracidade. Esse modo, deve ser acolhida a pretensão recursal no ponto. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 8021189-79.2020.8.05.0001. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, acolhendo as razões do Voto condutor. Sala das Sessões, Presidente RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça